Tribunal: TJBA
Processo: 8003013-83.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8003013-83.2021.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JAIRO RODRIGUES OLIVEIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SÚPLICA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUSTENTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EFETIVA CARACTERIZAÇÃO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. VERSÃO DO ACUSADO QUE SE REVELA ISOALDA NOS AUTOS. DECISÃO OBJURGADA QUE APONTOU A CERTEZA DA MATERIALIDADE E A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE QUE INDICAM O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO. REQUISITOS PARA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. CONFORMIDADE COM O ART. 413 DO CPP. IMPERIOSA A SUBMISSÃO DO CASO EM ESPEQUE AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º8003013-83.2021.8.05.0141, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié/BA, tendo como Recorrente JAIRO RODRIGUES OLIVEIRA e como Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora